Tribunal: STF
Processo: RE 404217
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. NATUREZA DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



     



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos fundamentos da decisão agravada, limitando-se apontar a inadequação do precedente jurisprudencial aplicado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.